Tribunal: TJDFT
Processo: 0750084-12.2021.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2022-09-22

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL, INEXISTENTES. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO RECOLHIMENTO DOS CUSTAS PROCESSUAIS. DESERÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Embargos de declaração opostos pelo autor em face do acórdão que não conheceu o recurso inominado interposto em razão da deserção. Aponta a ocorrência de omissão e erro material no acórdão, visto que “conheceu o recurso inominado, sob fundamento equivocado de que o recorrente não teria juntado, aos autos, o comprovante de pagamento das custas recursais”.
2. Sustenta que o comprovante de pagamento das custas processuais foi juntado aos autos, incluso documento de ID 35839502. Requer a reforma do acórdão para que seja conhecido o recurso inominado.
3. Conforme preceitua o artigo 48 da Lei no 9.099/95 c/c artigo 1.022 do CPC, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material.
4. Inicialmente, cumpre consignar que os artigos 489, §1o, c/c 1.022, parágrafo único, II, ambos do Código de Processo Civil, consideram omissa a decisão judicial que não enfrenta todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelos julgadores.
5. A interpretação dos citados dispositivos é clara no sentido de que o julgador somente deverá enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida, de modo que o não pronunciamento sobre determinada alegação, que não modifique o entendimento firmado, não caracteriza omissão.
6. Outrossim, é entendimento pacífico na jurisprudência que o julgador não está obrigado a se manifestar sobre todas as alegações levantadas pelas partes, mas apenas a respeito dos pontos relevantes para fundamentar sua decisão.
7. Necessário esclarecer que a “omissão” que autoriza o manejo dos embargos de declaração se configura nas hipóteses em que não há abordagem sobre questão debatida nos autos e necessária para a formação do silogismo[1].
8. Erro material, por sua vez, verifica-se quando o que está escrito não corresponde à intenção do juiz, desde que perceptível sem maior exame por qualquer homem médio[2] e sem conteúdo decisório propriamente dito[3], (erros de grafia, nomes ou valores[4]). Ou seja, não decorre de “premissa fática equivocada”, tampouco, de “erro de fundamentação”[5].
9. À vista de tais esclarecimentos e reexaminados os autos, verifica-se que o acórdão ora embargado não merece reparo.
10. O resultado do julgamento decorreu da compreensão dos julgadores e a parte embargante não logrou apontar qualquer vício na decisão colegiada apto a ensejar a correção por meio do presente instrumento que, além de se encontrar adequada e suficientemente motivada, tratou expressamente dos temas abordados no recurso, em especial acerca da deserção decorrente da ausência de comprovação do recolhimento das custas processuais, cujos argumentos apresentados foram devidamente analisados.
11. Cumpre ressaltar que, ao contrário do alegado pelo embargante, o documento de ID 35839502 refere-se, tão somente, à comprovação do recolhimento do preparo recursal.
12. Se a parte embargante entende ter havido erro no julgamento à luz da Lei 9.099/1995 e do Código de Processo Civil, não se está diante de omissão ou erro material, mas de pretensão de rediscussão do julgado, o que é inadmissível na via estreita dos aclaratórios.
13. Dessarte, inexistente qualquer vício sanável pela via eleita, o acórdão deve ser mantido tal como lançado.
14. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.
15. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.

[1] (Acórdão 1309316, 07132482520208070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 9/12/2020, publicado no DJE: 21/1/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
[2] (“Curso de Direito Processual Civil”, 14a ed., 2017, Editora JusPodivm, p. 287)
[3] (Acórdão 1369888, 07257959420208070001, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 8/9/2021, publicado no PJe: 20/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
[4] https://www.migalhas.com.br/coluna/migalha-trabalhista/336325/o-erro-de-fato-como-hipotese-de-cabimento-dos-embargos-de-declaracao
[5] (EDcl no AgInt no AREsp 1159823/SP, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5a REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 22/05/2018, DJe 30/05/2018)